Tribunal: TJDFT
Processo: 0721566-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721566-28.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MANFREDO DE PAULA FREIRE e IVAN FERREIRA DUTRA RECORRIDA: MARA LUCIA FERNANDES DO VALE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. 1. Na fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC/2015, devem ser observados os critérios constantes no §2o do mesmo dispositivo, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho despendido pelo advogado. 2. Ocorrendo a sucumbência recíproca, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre os litigantes (CPC/2015 86). 3. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito, os honorários de sucumbência devem ser fixados com fundamento no princípio da causalidade (CPC/2015 85 § 10). 4. Negou-se provimento ao apelo da embargante. Deu-se parcial provimento ao apelo dos embargados. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, porque os exequentes não respondem pela sucumbência quando o bem foi penhorado por iniciativa do Oficial de Justiça e em desacordo com o que fora postulado pelos credores; b) artigo 85, §2o, do CPC, pois a sucumbência deveria ter sido majorada para no mínimo ao equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa; c) artigo 87, §1o, do CPC, no sentido de distribuir proporcionalmente o ônus da sucumbência entre os litisconsortes. Em contrarrazões, a recorrida requer seja a parte adversa condenada a pagar custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 85, caput e §2o, e 87, §1o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes ponderações acerca dos temas recursais, verbis: ID 18273624 – Págs. 7/9 Em relação aos embargados/apelantes, Manfredo de Paula Freire e Ivan Ferreira Dutra, como bem explicado na r. sentença e cujos fundamentos acolho, sua responsabilidade assim se deu: “(...) os embargados deram causa à decisão que determinou a penhora do imóvel e isso diante da pretensão de que fosse reconhecida a venda como fraude à execução, o que levou o Juízo a reconhecer a fraude e determinar os atos de constrição. Ou seja, os embargados deram causa ao ajuizamento desta ação, devendo arcar com os ônus da sucumbência.” (ID 12902623) Já em relação à embargante, Mara Lucia Fernandes do Vale, pode-se dizer que ela também contribuiu para o surgimento da lide. Nos autos da execução, enquanto se discutia o negócio jurídico de compra e venda firmado entre a ora embargante e o então devedor, o juiz concluiu pela fraude à execução: "O pedido de cumprimento de sentença foi apresentado em 04 de fevereiro de 2016, sem a intimação do executado para pagamento voluntário, pois a intimação já havia sido feita em momento anterior, antes da vigência do novo CPC. Ademais, comprovasse a ciência do executado acerca da execução quando, na petição de ID 20992579, apresentada em 05 de julho de 2016, requereu a designação de uma audiência de conciliação para compor um acordo, e para evitar a penhora de um outro imóvel requerido pelos exequentes em sua petição inicial. Consta na certidão de ônus do imóvel (ID 31789817) que a alienação foi registrada em 05 de abril de 2017 e transmitida à adquirente Maria Lúcia Fernanda do Vale. O executado sabia, portanto, da existência da execução em curso e da tentativa dos exequentes em localizar bens à penhora. [...] Portanto, o caso se amolda ao que estabelece o art. 792, IV do CPC, de modo a lastrear o requerimento de ineficácia da venda em relação aos credores destes autos, permanecendo válido e existente entre o devedor e a Sra. Maria Lúcia Fernanda do Vale, além de terceiros. Desse modo ACOLHO os Embargos Declaratórios para reconhecer a alienação realizada em fraude à execução, e declarar sua ineficácia em relação aos credores desta demanda e, assim, determinar a penhora sobre o bem imóvel (de matrícula 63.513), com fundamento no art. 792, IV e §1o, do CPC. (...) (ID 31789817)." (Id.36094477) Ou seja, por meio de decisão interlocutória, mesmo porque a r. sentença sequer alcançou o mérito da questão, certo é que a embargante também tem sua parcela de culpa na existência do processo, já que adquiriu o imóvel objeto da demanda em meio ao litígio, tendo sido reconhecida a fraude à execução. A discussão trazida nos presentes embargos de terceiro foi gerada por suspeitas de fraude à execução, ainda que tais suspeitas não tenham se confirmado em definitivo, pois o julgamento não chegou ao mérito. Como consequência, em observância ao princípio da causalidade, por entender que ambas as partes tiveram igual intensidade de contribuição para a existência da presente demanda, os valores devidos por honorários de sucumbência deverão ser divididos na mesma proporção. Assim, neste ponto, dou parcial provimento ao apelo interposto pelos embargados para reformar a sentença, em acolhimento ao pedido subsidiário, e redistribuir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sendo 50% para a embargante e 50% para os embargados. ID 18273624 – Pág. 5 Trata-se de sentença que reconheceu a perda do interesse processual, não havendo condenação ou proveito econômico diretamente obtido, razão pela qual os honorários advocatícios foram fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015. A estrita observância do critério legal (CPC/15 85 § 2°), com a fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% do valor atualizado da causa (R$277.653,98), conduziria à verba desproporcional ao trabalho desempenhado pela advogada da autora, visto que o presente feito se mostrou relativamente simples. Como dito, a quitação da dívida foi obtida através de transação entre as partes do processo principal, sem qualquer participação da embargante/apelante ou de sua patrona. Além disso, a questão tratada não possui alta complexidade e o tempo de duração do processo foi consideravelmente curto, uma vez que foi distribuído no dia 30/07/2019 e a sentença foi proferida em 20/09/2019. Assim, verifico que é o caso de se manter os honorários fixados em R$ 3.000,00, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ID 18273624 – Pág. 9 Os réus/apelantes, Manfredo de Paula Freire e Ivan Ferreira Dutra, alegam que, na condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, deverá constar, expressamente, se se trata de obrigação solidária, ou não. Ocorre que, tendo se mantido silente o dispositivo do julgado, há que se presumir a responsabilização solidária dos litisconsórcios, nos termos em que dispõe o § 2o do art. 87 do CPC/2015. Logo, quanto a este ponto, não há o que se reformar na r sentença. É induvidoso que, para infirmar esses argumentos do colegiado, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante aos pedidos de condenação ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, embora previstas nos artigos 80, 82 e 85, todos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015